Tribunal: TJDFT
Processo: 0745466-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. SUSPENSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA. PURGA DA MORA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANTIDA A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida na ação revisional de contrato de financiamento imobiliário que deferiu a tutela de urgência para suspender eventual procedimento de consolidação da propriedade do imóvel até decisão ulterior do Juízo de origem.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o cabimento de tutela de urgência em favor da devedora fiduciária para a suspensão da consolidação da propriedade do imóvel financiado.
III. Razões de decidir
3. A propositura da ação revisional de cláusulas contratuais, por si só, não pode ter como consequência eximir a parte autora do seu dever de cumprir com a sua obrigação pecuniária, tampouco pode obstar eventual procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, como consectário da mora.
3.1. O enunciado da Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor.”
3.2. A Lei n. 9.514/97 prevê no que, em caso de inadimplência, o devedor fiduciante será intimado para purgar a mora e, não havendo a purgação da mora no tempo oportuno o credor fiduciário procederá com a consolidação da propriedade (art. 26, §1o).
3.3. No caso, a agravada autora comprovou ter purgado a mora no curso de processo de conhecimento, não havendo saldo devedor. Ausente a mora da devedora fiduciária, não se verifica razão para a consolidação da propriedade resolúvel em favor da credora fiduciária, o que denota a verossimilhança das alegações da agravada autora. Ademais, em vista da notícia de que já estariam sido iniciadas tratativas para a consolidação de propriedade em favor das credoras, também se denota a presença de risco ao resultado útil da ação revisional.
3.4. A utilização da “tabela price” para o cálculo das prestações do financiamento não é ilegal, sendo necessária dilação probatória nos autos de origem para a verificação da efetiva existência de capitalização de juros decorrente da sua utilização e a existência de previsão contratual para a referida capitalização de juros.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A purga da mora no curso de ação revisional de contrato de financiamento pode autorizar o deferimento de tutela da urgência em favor do devedor fiduciário para suspender a consolidação da propriedade resolúvel pela credora fiduciária.”

Dispositivos relevantes: arts. 5o, III, e 26, § 1o, da Lei 9.514/1997.

Jurisprudência relevante: STJ, Súmula no 380.